Tribunal: TJES
Processo: 5000879-46.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000879-46.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO BORGES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000879-46.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: RICARDO BORGES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS, sob o argumento de que ninguém pode invocar nulidade em relação material da qual tenha atuado.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte recorrente.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem é
absolutamente dissonante
com sedimentada jurisprudência do STJ e STF, inclusive aquelas de aplicabilidade obrigatória, além da legislação federal que taxativamente previu hipótese de nulidade em contrato de trabalho como causa de recebimento de FGTS pelo trabalhador.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é atualmente instituído pela Lei n.º 8.036/90, com o objetivo de proteger o trabalhador demitido mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho constituído por depósitos mensais promovidos pelo empregador.

Em se tratando de administração direta ou indireta, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja celebrado em
desconformidade
com as hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, conforme estabelece o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

A referida guarda relação com
vinculativa jurisprudência
do STF:

«A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (STF,
Tese de Repercussão Geral
, Tema n.º 916)»

Concluindo, com respeitosa vênia ao MM. Juízo da origem, entendo que as razões recursais autorizam a decretação de nulidade da sentença objurgada, pela não aplicação de precedente (CPC, art. 927), considerando-se, portanto, como sentença não fundamentada nos moldes do art. 489, § 1º, inc. VI, do CPC.

Sendo assim e em face do exposto,
decreto a nulidade
da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem e que, doravante, seja proferido outro julgamento, analisando-se o mérito em relação ao argumento de nulidade das contratações temporárias objeto da lide, como causa eficiente para condenação de indenização a título de FGTS.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)